Tribunal: TJMT
Processo: 1040742-27.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040742-27.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atraso de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[J. A. D. - CPF: 102.568.321-88 (APELADO), LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 001.847.881-61 (ADVOGADO), LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 821.307.521-87 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 821.307.521-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1040742-27.2024.811.0002

APELANTE:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

APELADO:

J. A. D.
, representado por LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 15 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Dano Moral por Atraso de Voo ajuizada por JOAQUIM ALMEIDA DELMÃO, menor representado por sua genitora, LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da companhia aérea por atraso superior a 15 horas no voo contratado; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação genérica de intercorrência técnica como excludente de responsabilidade, diante da ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior capaz de elidir o dever de indenizar.

O atraso de mais de 15 horas no voo, sem aviso prévio adequado nem prestação satisfatória de assistência material, configura falha na prestação do serviço, ultrapassando os limites do mero aborrecimento e ensejando dano moral indenizável.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, a posição das partes e o caráter pedagógico da medida. O montante inicialmente arbitrado em R$ 15.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias, sendo adequado reduzi-lo para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso superior a 15 horas no voo, nos termos do art. 14 do CDC.

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não justificada por caso fortuito ou força maior comprovados, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se revelar excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1027000-80.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024, DJE 25.02.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1008815-94.2022.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, DJE 27.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1040742-27.2024.811.0002

APELANTE:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

APELADO:

J. A. D.
, representado por LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL),
contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Reparação de Dano Moral por Atraso de Voo
ajuizada por
JOAQUIM ALMEIDA DELMÃO
, menor, representado por sua genitora
LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o caso atrairia a incidência das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), por força do princípio da especialidade.

Afirma que o atraso do voo que deu ensejo à ação decorreu de caso fortuito/força maior, em virtude de intercorrência técnica na aeronave que realizaria o trajeto, o que configuraria excludente de responsabilidade.

Alega que a Apelante prestou toda assistência material devida, realocando os passageiros, fornecendo hospedagem e alimentação, conforme determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC, não havendo, portanto, ilicitude ou inadimplemento contratual.

Argumenta que não há nos autos qualquer elemento capaz de comprovar a ocorrência de dano moral efetivo, tratando-se, quando muito, de meros aborrecimentos decorrentes das circunstâncias vivenciadas.

Aduz, ainda, que, na remota hipótese de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar integralmente improcedente a ação, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões de id. 323391368
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

Colhido o parecer ministerial (id. 326036876), a Douta Procuradoria de Justiça, após minuciosa análise dos elementos constantes dos autos, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, com a consequente redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL),
contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Reparação de Dano Moral por Atraso de Voo
ajuizada por
JOAQUIM ALMEIDA DELMÃO
, menor, representado por sua genitora
LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

Conforme consta dos autos, a autora ajuizou a demanda ao argumento de que adquiriu passagem aérea para o dia 10/11/2023, às 23h15min saindo de Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/MT e destino final Porto Seguro/BA.

Verifica-se que, ao tentar embarcar no trecho inicial do trajeto (Cuiabá–Guarulhos), o voo sofreu expressivo atraso, imposto de forma unilateral pela companhia aérea, sem qualquer aviso prévio ou prestação de assistência material adequada.

Em razão disso, o embarque da autora ocorreu apenas no dia seguinte, 11/11/2023, resultando em sua chegada ao destino final às 14h20min, o que representou um atraso superior a 15 (quinze) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Desse modo, embora a empresa afirme que não há qualquer dano a ser reparado, tal argumento não se sustenta na medida em que o consumidor chegou ao seu destino com um atraso de 15h (quinze) horas, sendo patente a falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC,
in verbis
:

Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, é devido o pagamento de indenização por danos morais, sobretudo no caso sob análise, em que as circunstâncias excedem o mero aborrecimento.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado pelo Juízo de Primeira Instância não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo pela necessidade de sua minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR – QUANTUM INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados. Mantem-se o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas. (N.U 1027000-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido
, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo
, restando caracterizado o dever de indenizar da ré. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. (Trecho do inteiro teor do voto: Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral para cada uma, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora)
(N.U 1008815-94.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).”

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o
quantum
arbitrado a título de indenização moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025